Tribunal: TJDFT
Processo: 0754560-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754560-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEY RODRIGUES PINTO DUARTE, JULIA DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: MARIA ALCINA DE CASTRO URSULO, REGINO FRANCISCO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FARLEY RODRIGUES PINTO DUARTE e OUTRA em face de MARIA ALCINA DE CASTRO e OUTRO ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0708855-88.2019.8.07.0001, determinou a suspensão do processo até a apreciação do Recurso Especial (REsp 2.240.936/DF), interposto contra o acórdão que negou o destaque dos honorários sucumbenciais ao segundo AGRAVADO, nos seguintes termos (ID 256943690 na origem): Conforme decisão sob ID 239704044, este Juízo condicionou a transposição de importe depositado em favor dos autos n. 0710361-31.2021.8.07.0001 ao julgamento colegiado do AGI n. 0708855-88.2019.8.07.0001, considerando o efeito suspensivo atribuído ao instrumento recursal mencionado. Nesse contexto, terceiro interessado compareceu aos autos para informar a ocorrência do julgamento (ID 256462625), o qual restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CRÉDITO PRINCIPAL. CRÉDITO ACESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE SEPARAÇÃO OU PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo segundo exequente, acerca da retenção de valores correspondentes aos honorários sucumbenciais.II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de destaque em relação ao crédito principal dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais fixados quando do processo de conhecimento. III. Razões de decidir 3. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 dispõe que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 3.1. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 35, § 2o, que “a compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual”. 3.2. A execução deve ocorrer no interesse do credor e que não há razão para retenção de pagamento de crédito acessório de honorários de sucumbência quando ainda não satisfeito o crédito principal, sob pena de subversão da regra do art. 907 do CPC. 3.3. No caso em análise, não foi trazido aos autos de origem o contrato de honorários entre o advogado e o cliente que autorize o desconto ou a retenção de valores que devam ser entregues ao constituinte.IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A execução deve ocorrer no interesse do credor e que não há razão para retenção de pagamento de crédito acessório de honorários de sucumbência quando ainda não satisfeito o crédito principal, sob pena de subversão da regra do art. 907 do CPC.” _________ Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 907; artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.(Acórdão 2028360, 0714016-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Irresignado, REGINO FRANCISCO DE SOUSA interpôs recurso especial ao qual, conquanto admitido, não foi atribuído efeito suspensivo (ID 256462633). Em consulta processual realizada nesta data, verifico que o recurso excepcional foi autuado em 24.10.2025 (REsp 2.240.936/DF), mas ainda não houve apreciação meritória. Pois bem. Sem embargo da ausência de efeito suspensivo, a vertente hipótese requer cautela, porquanto, uma vez transferidos os valores para os autos n. 0710361-31.2021.8.07.0001 e disponibilizados aos exequentes, é patente o caráter irreversível dos efeitos da decisão, sobretudo em caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial ou reforma do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, SUSPENDO O PROCESSO até apreciação inicial do REsp 2.240.936/DF. À SECRETARIA com o fito de CERTIFICAR a movimentação processual do indigitado recurso a cada 20 (vinte) dias, bem como TRANSLADAR cópia desta decisão para os autos n. 0710361-31.2021.8.07.0001. Intime-se. Cumpra-se. Os Agravantes alegam que: 1) interpuseram agravo de instrumento na qualidade de terceiros interessados; 2) a decisão suspendeu o cumprimento de sentença até a apreciação do Recurso Especial no 2.240.936/DF pelo STJ; 3) o juízo de origem justificou a suspensão com base na irreversibilidade da liberação dos valores penhorados, caso o recurso superior viesse a ser provido; 4) tramita na origem cumprimento de sentença para pagamento de honorários sucumbenciais (processo no 0710361-31.2021.8.07.0001), com penhora no rosto dos autos de outro processo (no 0708855-88.2019.8.07.0001); 5) havia determinação para transferência periódica dos valores penhorados a cada seis meses, mas o juízo suspendeu essa sistemática após recurso do segundo agravado, Regino Francisco de Sousa, que buscava destaque dos honorários nos próprios autos; 6) o agravo anterior foi julgado improvido, e o recurso especial interposto não recebeu efeito suspensivo, embora tenha sido admitido; 7) a suspensão é indevida, pois não há efeito suspensivo no recurso especial, inexistindo fundamento legal para paralisar a execução; 8) há violação aos princípios da legalidade, duração razoável do processo e efetividade da execução, além de ofensa ao acórdão anterior que manteve a decisão de indeferir o destaque; 9) a natureza alimentar dos honorários advocatícios impõe prioridade na satisfação do crédito, conforme art. 85, §14, do CPC, art. 22 da Lei 8.906/94 e jurisprudência consolidada do STJ; 10) decisão agravada cria ônus indevido aos agravantes, terceiros não recorrentes, submetendo-os às consequências de recurso alheio; 11) os valores já penhorados são líquidos e certos, e a suspensão neutraliza sua finalidade, gerando periculum in mora inverso. Invocam precedentes do STJ que reconhecem honorários como verba alimentar, inclusive admitindo penhora de salários para seu pagamento; 12) não há risco concreto de irreversibilidade, pois os valores são ínfimos frente ao total da execução (R$ 224.243,60), e continuam ocorrendo depósitos mensais sobre proventos do executado, servidor aposentado; 13) há excesso de cautela do juízo, pois o poder geral de cautela não pode inviabilizar direito já reconhecido. Os Agravantes requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para restabelecer a transferência dos valores, garantindo a satisfação integral do crédito. Alegam que a probabilidade do direito está evidenciada a existência de crédito certo e exigível, já reconhecido judicialmente, com a penhora regularmente aperfeiçoada, garantindo a vinculação dos valores. Sustentam, ainda, a natureza alimentar da verba, que confere prioridade legal e constitucional à sua satisfação e alegam ausência de qualquer impedimento suspensivo emanado de instância superior, uma vez que o recurso especial interposto não foi recebido com efeito suspensivo. Sustentam que o perigo de dano está presente nos efeitos imediatos sobre a esfera patrimonial e profissional dos Agravantes, mantendo retido crédito de natureza alimentar. Alegam que a tutela executiva tem por finalidade assegurar a entrega material do direito reconhecido judicialmente, e a demora excessiva na liberação dos valores esvazia a própria razão de ser da prestação jurisdicional. Por fim, afirmam que tal situação configura risco inverso, pois a paralisação atinge diretamente verba essencial à subsistência profissional, caracterizando periculum in mora inverso em desfavor dos agravantes. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 79331506). Decido. Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a concomitância dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal. De início, ressalta-se que a presente antecipação pretendida não é meramente conservatória, implicando transferência definitiva de numerário, o que inviabiliza eventual recomposição caso a instância superior reforme a decisão. Tal cenário evidencia a necessidade de preservar o princípio da reversibilidade das tutelas provisórias, previsto no art. 300, §3o, do CPC, segundo o qual não se concede tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade do provimento. Ainda que se possa inferir, em tese, horizonte quanto ao direito invocado, o alegado perigo de dano não se sustenta, pois é genérico, mediato e abstrato, sem qualquer demonstração concreta nos autos, uma vez que inexistem elementos que indiquem situação temerária ou risco iminente à subsistência dos Agravantes. Além disso, embora se invoque a natureza alimentar do crédito, inexiste prova de que a retenção temporária comprometa a sobrevivência ou a manutenção mínima dos Agravantes, de modo que a argumentação se limita a pressupostos teóricos, sem respaldo fático. Ademais, não se trata de demora injustificada, mas de aguardo necessário para definição de questão jurídica pendente em instância superior, cujo desfecho poderá impactar diretamente a destinação dos valores. Nesse contexto, a suspensão visa preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar irreversibilidade, sendo medida cautelar legítima e proporcional, de modo que não existe perigo de dano ou de demora concreto, mas mera alegação abstrata dissociada da realidade processual. A alegação de periculum in mora inverso não procede, pois ignora que a liberação imediata dos valores penhorados acarreta dano reverso aos Agravados, uma vez que a medida seria de difícil ou impossível reversão. Isso porque, caso o Superior Tribunal de Justiça reforme a decisão, os valores já levantados não poderão ser restituídos com a mesma segurança, criando risco concreto de irreversibilidade e comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional. Por fim, a suspensão determinada pelo juízo não configura violação à efetividade da execução, mas cautela necessária diante da pendência de questão jurídica relevante, cuja definição poderá alterar a destinação dos valores. Assim, a manutenção da suspensão preserva a integridade do processo e evita prejuízo irreparável à parte contrária, demonstrando que o risco maior recai sobre os Agravados, e não sobre os Agravantes. Destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025 17:35:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador